Tribunal: TJES
Processo: 5012493-29.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012493-29.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANAELSON BATISTA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5012493-29.2023.8.08.0030

APELANTE: ANAELSON BATISTA RAMOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INDEPENDENTE. AUTORIA DELITIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ANAELSON BATISTA RAMOS contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal), à pena de 7 anos de reclusão e 17 dias-multa. Os fatos narrados apontam que o apelante, em 10 de janeiro de 2023, subtraiu com violência e grave ameaça, mediante uso de faca, bens da vítima Lúcia Alves da Silva Sincora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima como prova de autoria delitiva; e (ii) o pedido subsidiário de reconhecimento da continuidade delitiva, em razão da prática de outros crimes semelhantes pelo apelante em circunstâncias próximas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico da vítima, ainda que questionável, não constitui prova exclusiva de autoria, sendo complementado por um robusto conjunto probatório, incluindo testemunhos, depoimentos de familiares e características físicas e modus operandi similares observados em outros delitos na região.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que a nulidade do reconhecimento de pessoas não contamina o conjunto probatório quando este é corroborado por elementos independentes e consistentes, tais como testemunhos convergentes e descrições detalhadas do modo de agir do réu.

O pedido de continuidade delitiva não é acolhido, uma vez que os crimes em questão tramitam em ações penais distintas, algumas já sentenciadas, o que inviabiliza a reunião processual e permite que eventual pedido seja formulado na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado no STJ (AREsp n. 2.293.431) e pela Súmula nº 235 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando a autoria é corroborada por provas independentes e consistentes.

O reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes julgados em processos distintos deve ser solicitado na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, VII; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27/10/2020; STJ, HC n. 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 10/5/2023; STJ, AREsp n. 2.293.431, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24/10/2023; STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 22/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5012493-29.2023.8.08.0030

APELANTE: ANAELSON BATISTA RAMOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANAELSON BATISTA RAMOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares (Id. 10155683), por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 10 de janeiro de 2023, por volta das 00h00, na Rua Projetada, n. 23, Sayonara, Sooretama/ES, Loteamento Parque das Palmeiras, o apelante, com vontade livre e consciente, mediante violência e grave ameaça, usando arma branca (faca), subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, documentos e cartões de crédito de propriedade da vítima Lúcia Alves Da Silva Sincora.

Emerge dos autos que no dia dos fatos a vítima Lúcia Alves da Silva Sincora estava chegando em seu trabalho, oportunidade em que foi surpreendida pelo apelante, o qual estava de bicicleta, na posse de uma faca, anunciando um assalto. Ato contínuo, após subtrair aparelho celular, carteira com documentos e cartões de crédito, empreendeu fuga do local.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo uso de arma branca.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS (ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

Inicialmente, o apelante questiona a regularidade do procedimento de reconhecimento de pessoas.

Neste ponto, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em recente manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

No presente caso, a autoria delitiva não se fundamentou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, mas, sim, em um conjunto robusto de provas independentes que demonstram de maneira consistente a autoria delitiva. As provas reunidas ao longo da investigação policial e confirmadas durante a instrução processual delinearam um quadro claro dos elementos de autoria e materialidade, que vão além de um simples reconhecimento fotográfico, sendo resultado de testemunhos, relatórios investigativos e depoimentos de terceiros que associaram o apelante aos delitos.

Passo a demonstrar a sucessão de provas que comprovam com segurança a autoria delitiva do apelante.

Vários delitos de roubo estavam acontecendo na Cidade de Sooretama. A Polícia constatou, mediante análise dos depoimentos das vítimas, que o agente criminoso adotava o mesmo
modus operandi
na prática dos delitos: abordava vítimas mulheres acompanhadas de crianças, subtraía seus celulares, escolhendo exatamente o horário de troca de Plantão de Policiais Militares, para facilitar o sucesso da empreitada criminosa.

Outro elemento importante na identificação do réu foram as características físicas e vestimentas usadas pelo autor dos crimes, descritas por diversas testemunhas de forma convergente. O criminoso, segundo os relatos, usava sempre blusa de manga longa, boné e máscara, adotando medidas para dificultar o reconhecimento direto, o que evidenciava a intenção de ocultar sua identidade. Esse padrão de descrição, repetido por diferentes vítimas e testemunhas, reforça a identidade do autor como sendo a mesma pessoa, independentemente do reconhecimento fotográfico pontual.

Além disso, o envolvimento do réu foi apontado por seu próprio irmão, Alex Batista Ramos, que, durante o inquérito, afirmou com certeza acreditar que ANAELSON teve participação nos crimes de roubo. Embora tenha modificado seu depoimento posteriormente em Juízo, essa declaração inicial teve peso significativo no contexto probatório, pois veio de alguém próximo ao réu e, portanto, conhecedor de suas atividades e relações. O depoimento de Alex contribuiu para as suspeitas e a linha de investigação que ligava ANAELSON aos delitos.

A investigação policial também encontrou informações de moradores da região que indicaram características físicas compatíveis com o réu, assim como o uso do apelido "Foguinho" para identificá-lo. Esses moradores, embora insistissem no anonimato por medo de receberem represálias, forneceram relatos que apontavam o apelante como autor de vários roubos, reforçando ainda mais as provas de autoria. A polícia, ao associar o apelido "Foguinho" ao réu, foi capaz de localizá-lo e obter mais elementos que corroboravam as suspeitas levantadas. Cito trecho do Relatório de Investigação policial, transcrito na sentença:

“(...) De acordo com o relatório de investigação policial, confirmado em juízo, acostado aos autos (fls. 49/57 do pdf de ID 34706121),
“
diversos outros roubos praticados por uma pessoa com as mesmas caracteristicas e modus operani foram registrados na Delegacia de Polícia de Sooretama. O suspeito, homem, negro/moreno, alto, magro, com rosto "fundo" (magro), a bordo de uma bicicleta, utilizando chapéu ou boné, máscara/lenço, calça e camisa de manga longa, bem como ameaçando as vítimas com faca ou arma de fogo, foi descrito como sendo autor dos roubos registrados nos BUs n'e: 50175586 (06/02/2023), 50176490 (06/02/2023), 50217333 (10/02/2023). 50217664 (10/02/2023), 50261360 (14/02/2023), 50435102 (03/03/2023); 50437809 (03/03/2023). 50577384 (17/03/2023) e 50652133 (24/03/2023), anexados ao presente IP. Os dias e horários dos roubos também são similares, praticados entre às 06hs e 08hs da manhã nos dias de semana, com a maioria sendo cometido às sextas-feiras... Moradores das regiões da Matinha, bairro Sayonara 2, e Baixada, bairro Centro, sob fortes protestos de garantia do anonimato, por temerem represálias do suspeito, informaram à equipe policial que algumas testemunhas oculares dos cries reconheceram o suspeito, que removia partes das vestimentas logo em seguida ao coretimento dos crimes, durante a fuga, como sendo uma pessoa de alcunha FOGUINHO. A partir da alcunha do suspeito, indagamos moradores de determinados bairros da cidade visando descobrir qual seria o nome da pessoa com este apelido. Com sorte, descobrimos que um antigo morador do bairro Sayonara, com diversas passagens pela polícia, possuía o apelido de FOGUINHO, razão pela qual nos deslocamos a região e, dialogando com moradores fomos informados que a família de "FOGUINHO" residia em uma residência na Rua Ype, casa n° 08, bairro Sayonara, Socretama/ES. No dia 21/03/2023 nos dirigimos até a suposta residência da família de "FOGUINHO" e fomos recebidos pelo Sr. ALAN BATISTA RAMOS, questionado se conhecia alguém com aquele apelido, ALAN nos informou que "FOGUINHO' é o apelido de seu irmão ANAELSON BATISTA RAMOS.
(
...)”

Outro ponto relevante é o fato de que traficantes da região ficaram ameaçando ANAELSON, exigindo que ele cessasse a prática dos roubos. Esse dado, embora não seja uma prova direta de autoria, contribui para o contexto probatório ao indicar que o réu, por suas ações, teria se tornado alvo de represálias, o que sugere envolvimento contínuo em atividades ilícitas na localidade.

Portanto, a condenação do réu foi baseada em um conjunto amplo e sólido de provas circunstanciais e testemunhais, que, ao serem provas em conjunto, apontam para sua autoria nos delitos de roubo. Esses elementos probatórios independentes, formados por depoimentos, relatos de moradores, descrição do
modus operandi
e ameaças de terceiros, sustentam a conclusão de que ANAELSON foi o autor dos crimes, de forma que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima não foi determinante nem isolado para a decisão condenatória.

Desta forma, o conjunto probatório, composto por diversas fontes e corroborado por múltiplos testemunhos, constitui uma base firme para a condenação, afastando a alegação de que esta tenha se apoiado exclusivamente no reconhecimento fotográfico.

Por tais motivos,
não há que se invalidar as provas constantes no processo.

3. DA CONTINUIDADE DELITIVA.

Subsidiariamente, a D. Defesa do apelante busca a reforma da r. sentença para que seja reconhecido o crime continuado, tendo em vista que o apelante responde a várias outras ações penais por delitos de roubos praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e com mesmo
modus operandi
.

Ocorre que as ações penais citadas pela defesa encontram-se em fases distintas, algumas já sentenciadas, de modo que não há espaço para a reunião dos processos, sob pena de tumulto procedimental. Isso, por outro lado, não significa a preclusão da possibilidade de requerer a aplicação do crime continuado, o que ainda poderá ser formulado ao Juízo da Execução Penal.

Aplicando o mesmo entendimento, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"(...)De plano, não há o que se falar em reunião de processos visto que o instituto invocado pela defesa tem o intuito de fazer com que vários crimes cometidos pela mesma pessoa recebam tratamento único com única ação penal. Assim, uma vez que existem várias ações em andamento, a reunião, tecnicamente possível, tornar-se-ia inviável na prática, considerando que os processos tramitam/tramitavam em fases distintas, o que obsta a sua aplicação, sendo que eventual reconhecimento de continuidade delitiva pode ser requerido mesmo em fase de execução, o que evita qualquer prejuízo ao acusado por não o reconhecer nesta fase. (AREsp n. 2.293.431, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/10/2023.)"

Em reforço à impossibilidade de acolher o pleito da defesa acrescenta-se, ainda, o teor da Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça:
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
.”

Na sequência, requereu a defesa a aplicação da detração penal.

Na hipótese, constata-se que o Juízo
a quo
fora até benevolente ao aplicar o regime semiaberto para o apelante, na medida em que, por ser reincidente, haveria respaldo para aplicação do regime inicial fechado.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

1
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)